Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018015-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), DEUCIMAR MOURA PEREIRA - CPF: 965.792.931-87 (EMBARGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA E DESCOMPASSO COM O TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO MATERIAL. PROVIMENTO PARA SUPRIMENTO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1018015-80.2024.8.11.0000, mantendo decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em fase de cumprimento de sentença.

Em sede de Recurso Especial, foi determinado o retorno dos autos para manifestação expressa acerca (i) da alegada desconformidade dos cálculos com a decisão proferida na ação rescisória, especialmente quanto à taxa de fruição; e (ii) da suposta violação à coisa julgada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos homologados desobedeceram aos parâmetros fixados no título executivo judicial, notadamente quanto à forma de incidência da taxa de fruição; e (ii) saber se houve violação à coisa julgada em razão de alegado descumprimento dos comandos estabelecidos na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A Contadoria Judicial procedeu à apuração do
quantum

debeatur
com estrita observância dos limites objetivos do título executivo, considerando as deduções e critérios expressamente fixados no acórdão transitado em julgado, inexistindo descompasso metodológico ou erro material.

A alegação de que a taxa de fruição teria sido aplicada em desacordo com o decidido não encontra respaldo técnico, pois os cálculos refletem precisamente os parâmetros definidos na ação rescisória, sem inovação ou ampliação indevida do comando judicial.

A insurgência quanto à suposta condição de credoras das executadas traduz pretensão de rediscussão do mérito já estabilizado pela coisa julgada, o que é vedado na fase executiva, nos termos do CPC, art. 502 .

No tocante ao IPTU, o contrato firmado entre as partes prevê sua inclusão nas parcelas mensais, afastando a tese de cobrança indevida ou autônoma do tributo.

Não configurado erro aritmético, excesso de execução ou afronta aos limites do título executivo, impõe-se a manutenção da decisão homologatória, sendo os embargos providos apenas para suprir a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem modificação do resultado anteriormente proclamado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração providos para suprir omissão, sem efeitos infringentes, mantendo-se a conclusão do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Não há violação à coisa julgada quando os cálculos homologados observam estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial. 2. É vedada, em fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de critérios já definitivamente estabelecidos na decisão transitada em julgado.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
, opostos por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1018015-80.2024.8.11.0000, em que figura como parte embargada
DEUCIMAR MOURA PEREIRA
,
com o objetivo de suprir alegada omissão e contradição no julgado, atribuindo-se efeitos modificativos ao acórdão para adequação dos cálculos homologados, especialmente quanto à taxa de fruição e à alegada violação da coisa julgada.

Alegam omissão do acórdão quanto à análise da fruição descontada de forma supostamente equivocada e quanto à violação da coisa julgada.

Sustentam que o decisum “
deixou de apontar, expressa ou tacitamente, sobre pedido de inclusão das parcelas vincendas
”, bem como acerca da forma de cálculo da taxa de fruição prevista contratualmente.

Afirmam que, no julgamento anterior, foi deferida a cobrança da taxa de fruição “
nos exatos moldes do advindo do contrato de compra e venda entabulado – cláusula 07a
”, não havendo irresignação da parte contrária, o que teria ensejado o trânsito em julgado da matéria.

Defendem que a contadoria judicial deveria ter atualizado o valor do contrato até a data do cálculo, apurando 1% sobre o valor atualizado e multiplicando-o pelo número de meses de inadimplência, compreendidos entre 10/10/2017 (início da inadimplência) e 23/02/2021 (data do trânsito em julgado da sentença que rescindiu o pacto), totalizando 40 meses. Alegam, entretanto, que “
o desconto realizado pela contadoria, a título de fruição se deu apenas por uma única vez, e sem atualização do valor do contrato
”, o que configuraria afronta à coisa julgada.

Sustentam, ainda, que a contadoria teria extrapolado suas funções ao emitir “juízo de valor”, em desconformidade com o título judicial transitado em julgado, violando a coisa julgada formal e material. Argumentam que o acórdão deixou de se manifestar sobre essa alegada afronta, incorrendo em omissão.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para:

a) suprir a omissão apontada, determinando-se expressamente que as embargantes são credoras da fruição de 1% sobre o valor atualizado do contrato, multiplicado pelo número de meses de inadimplência (40 meses);

b) declarar a violação da coisa julgada formal e material pela contadoria judicial;

c) determinar a remessa dos autos à contadoria para que proceda à correta liquidação da sentença, observando os parâmetros fixados no título judicial.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-242951659.

O presente Embargos foram levados a julgamento na sessão realizado no dia 14/10/2024, oportunidade em que fora rejeitado o recurso. Todavia, em sede de Recurso Especial, concluiu o
Excelso Pretório,
pelo provimento do recurso, determinando o retorno dos autos para manifestação sobre os seguintes pontos:

(i) manifestação concreta quanto aos cálculos terem sido realizados em desacerto com a decisão proferida na ação rescisória em relação à taxa de fruição, pois descontada apenas 1% da compra, por uma única vez, sem atualização do valor da compra e não pelo número de meses da inadimplência, conforme determinado na sentença;

(ii) manifestação quanto à violação da coisa julgada, ante a alegação de que os cálculos não obedeceram os comandos da sentença proferida.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018015-80.2024.8.11.0000, ratificando a decisão preferida pelo Juízo singular ao qual concluiu por homologar os cálculos da contadoria.

O presente Embargos foram levados a julgamento na sessão realizado no dia 14/10/2024, oportunidade em que fora rejeitado o recurso. Todavia, em sede de Recurso Especial, concluiu o
Excelso Pretório,
pelo provimento do recurso, determinando o retorno dos autos para manifestação sobre os seguintes pontos:

(i) manifestação concreta quanto aos cálculos terem sido realizados em desacerto com a decisão proferida na ação rescisória em relação à taxa de fruição, pois descontada apenas 1% da compra, por uma única vez, sem atualização do valor da compra e não pelo número de meses da inadimplência, conforme determinado na sentença;

(ii) manifestação quanto à violação da coisa julgada, ante a alegação de que os cálculos não obedeceram os comandos da sentença proferida.

A insurgência recursal gravita em torno da alegada incorreção da planilha homologada, sustentando as Embargantes que os valores apurados não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, motivo pelo qual requerem a desconstituição da decisão e a remessa dos autos à Contadoria para nova elaboração dos cálculos.

Após o trânsito em julgado da demanda principal, a parte exequente promoveu o cumprimento de sentença, apresentando planilha discriminada do débito, com indicação pormenorizada das deduções determinadas na sentença e no acórdão proferido por esta Corte. Sobrevieram impugnações reiteradas das ora Embargantes, que passaram a sustentar posição inversa, afirmando-se credoras.

Diante da divergência aritmética instaurada, o Juízo singular, com acerto, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do
quantum
devido. A demora inicial na apresentação dos cálculos ensejou a apresentação de planilha atualizada pela exequente, incluindo multa e honorários decorrentes do inadimplemento, sem que isso afastasse a necessidade da perícia contábil oficial.

Instada judicialmente, a Contadoria apresentou cálculo observando os parâmetros definidos no título executivo, concluindo pela existência de crédito em favor da parte exequente. Ainda assim, diante da persistente discordância das executadas, foi determinada nova apuração técnica, a qual, novamente, confirmou a condição de credora da parte Embargada, com atualização dos valores conforme os critérios fixados no acórdão.

Não se identifica, portanto, qualquer vício metodológico ou descompasso entre a conta homologada e os limites objetivos do título judicial. Ao revés, verifica-se que a Contadoria pautou-se estritamente pelas balizas fixadas no acórdão transitado em julgado, procedendo às deduções expressamente determinadas.

As alegações das Embargantes, no sentido de que seriam credoras em razão de supostos pagamentos indevidamente considerados ou de encargos indevidos, não encontram respaldo no conjunto técnico produzido. Especialmente no que concerne ao IPTU, o contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, a inclusão do respectivo valor nas parcelas mensais, circunstância que afasta a tese de cobrança autônoma ou indevida do tributo.

Igualmente improcede a argumentação atinente ao termo inicial do cancelamento contratual, pois os critérios utilizados na elaboração da conta decorrem diretamente do comando judicial transitado em julgado, não cabendo, em fase de cumprimento, rediscussão de matéria já definitivamente decidida.

Assim, inexistindo erro material, excesso de execução ou descumprimento das diretrizes fixadas no título executivo, impõe-se a manutenção da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, inexistindo ao caso em apreço propalada violação à coisa julgada na forma indicada pela parte Embargante.

Portanto, os cálculos apresentados pela contadoria judicial foram realizado de forma aritmeticamente corretos, obedecendo as questões pertinente ao deslinde da causa.

Forte nessas razões e em atenção ao acórdão proferido pelo
Excelso Pretório

DOU
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, suprindo a omissão apontada. Todavia, mantendo a mesma conclusão a que se chegou o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026